Tribunal: TCU
Processo: 026.607/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8824/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do processo de contas anuais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), relativo ao exercício de 2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva , em face das falhas apontadas na instrução (peça 17), as contas de Maria Neusa de Lima Pereira e de Ivan Ferreira Domingues, dando-lhes quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 17) ao IFMS; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.607/2015-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Carla Simone Burdzinski (XXX.649.180-XX); Ivan Ferreira Domingues (XXX.610.271-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.898.423-XX); José Jorge Guimarães Garcia (XXX.971.316-XX); Luiz Simao Staszczak (XXX.824.109-XX); Marcelina Teruko Fujii Maschio (XXX.458.909-XX); Marcus Aurelius Stier Serpe (XXX.810.859-XX); Maria Neusa de Lima Pereira (XXX.362.082-XX); Moacir Augusto de Souza (XXX.281.142-XX); Roberto Assad Pinheiro Machado (XXX.834.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.